Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718840-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ALVES MARTINS NETO IMPETRADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança. Intime-se o agravado para oferecer resposta no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 19:56:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator